Tribunal: TJDFT
Processo: 0013548-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ARTIGO 1°, INCISO II, DA LEI 8137/90. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. RECEITA ESTADUAL. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO RECENTE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941/SP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. MULTA. BTN. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. Quando do recente julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela legitimidade do compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais dos contribuintes obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Tema 990 da repercussão geral.
2. Incabível a absolvição do administrador da empresa devedora de créditos tributários de ICMS sonegados em razão de omissão de registro de vendas de mercadorias por meio de cartão de crédito/débito, quando demonstradas, por provas documentais e testemunhais, a materialidade do crime e a autoria delitiva.
3. As provas coligidas aos autos confirmam o dolo genérico necessário para a configuração da sonegação fiscal. Desnecessário o dolo específico, conforme amplo entendimento jurisprudencial e doutrinário.
4. Não há como admitir elevada a culpabilidade do agente ao argumento da continuidade delitiva, pois caracterizado o bis in idem.
5. Inexistente pedido específico de arbitramento de indenização para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), impõe-se o afastamento da verba, pois sua fixação deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. O Bônus do Tesouro Nacional (BTN) foi extinto pela Lei no. 8.177/1991. Assim, para os crimes contra a ordem tributária, praticados após 1o de março de 1991, deve-se aplicar o sistema de fixação do dia-multa estabelecido no § 1o, do artigo 49, do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.